Tribunal: STF
Processo: ADI 734
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-06-29
Data de publicação: 1992-06-29

Ementa:
- PENSÃO OU APOSENTADORIA PARLAMENTAR (LEI N. 5.672-90, DO
ESTADO DE MATO GROSSO).
          MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA, POR TER, COMO ESCOPO,
PROVIDENCIA CONCRETA (CESSAÇÃO DE REPASSES ORCAMENTARIOS),
INCOMPATIVEL COM A NATUREZA ABSTRATA DA AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE (PRECEDENTE: ADIN 588, (D.J. DE 6-12-91).
CONSIDERADO, AINDA, O CARÁTER ALIMENTAR DOS BENEFÍCIOS EM CURSO,
CUIDANDO-SE DE QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO (PRECEDENTE: ADIN 512,
DJ DE 24-04-1992).